Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711244-91.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: GENI MARIA DA GLORIA SILVA DESPACHO Há IRDR admitido com o intuito de uniformizar os julgamentos acerca da matéria em análise no presente recurso. Voltem os presentes autos conclusos tão logo esteja disponível o número do tema do recurso repetitivo. Brasília, D.F., 29 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator